Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-72.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IU SEGUROS S.A. - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15487066 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA SOBRE O GRAU DA LESÃO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ADEQUADA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ ACERCA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. No caso, a prova pericial desnecessária ao deslinde da controvérsia, na medida em que não há discordância das partes acerca do grau de lesão sofrida pelo segurado, mas tão somente acerca do correto enquadramento da lesão nas previsões contratuais. Tanto autor quanto réu, apresentaram laudo médico no qual a conclusão é de que a lesão sofrida pelo segurado atingiu 50% (cinquenta por cento) de seu membro superior.

2. O segurado teve invalidez permanente de 50% do antebraço direito, ou seja, o máximo que poderia alcançar, seria metade do valor cabível, em outras palavras, 50% dos 70% da cobertura prevista para perda total do uso do membro superior, isto é R$29.400,00 / 2 = R$14.700,00Sentença mantida.

3. Os juros de mora e correção monetária em caso de cobrança de indenização por invalidez decorrente de contrato de seguro regido pelo Código Civil tem entendimento sumulado pelo STJ. Correção monetária a partir da contração. Juros de mora a partir da citação.

4. Recursos de Apelação do segurado e da seguradora conhecidos e desprovidos à unanimidade.

Em suas razões, aponta erro material porque o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afirmar que ambas as partes teriam comprovado a sequela no patamar de 50%. Alega que o relatório médico apresentado junto com a contestação foi o mesmo produzido pelo autor, sendo que na peça defensiva defendeu que a sequela sofrida pelo segurado foi de 25%, sendo flagrante o cerceamento de defesa ao não ser realizada perícia médica. Aduz, ainda, que a oposição do presente recurso seria para fins de prequestionamento dos artigos 757, 760 do Código Civil, bem como os artigos 10, 369, 373, I e II, 464, parágrafo 1º, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 15 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022

[1]
do CPC.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive de forma didática.

Na verdade, inexiste o vício apontado de erro material, uma vez que o laudo médico confirma que o segurado sofreu incapacidade permanente de 50% do antebraço direito.

Observa-se, ainda, que o Voto analisou especificamente a alegação de cerceamento de defesa, contudo, a conclusão destoou da pretensão da ora Embargante, tornando os argumentos lançados em sua peça recursal como mero inconformismo em relação ao julgado, sendo inviável a rediscussão e modificação do julgado pela via estreita do recurso eleito.

Em relação ao prequestionamento nada a acrescentar uma vez que é ficto nos termos do artigo caput do artigo 1025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações e diante ausência do vício apontado, CONHEÇO dos declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 08/05/2024